Tribunal: CARF
Processo: 10510.903651/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.903651/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.745 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
SIM 94 FM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO.
Homologa-se a compensação declarada pelo sujeito passivo quando o crédito
ofertado reúne os atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
SIM 94 FM LTDA, outrora RÁDIO CARMÓPOLIS LTDA, era optante pelo
Simples Federal, regime de que tratava a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Foi excluída
do sistema em novembro de 2003, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2002. Retornou ao
Simples em 2004, nele permanecendo até o encerramento do ano-calendário 2006.
Em razão de pagamentos que efetuara nos moldes do Simples em 2002, dentre
eles o objeto da Declaração de Compensação de que trata os autos, resolveu aproveitá-los na
liquidação de débitos do próprio Simples, cujos fatos geradores ocorreram ao longo de 2006.
Ocorre que o direito creditório lhe fora negado pela Unidade de Origem, pois o
recolhimento ainda se encontrava associado ao débito informado em declaração típica dos
aderentes ao Simples, que a pessoa jurídica apresentara antes de notificada da exclusão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.903651/2009-01
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903651/2009-01

Sobreveio Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), nos termos do
Acórdão n° 15-26.685, de 5 de abril de 2011, cuja ementa assim reza:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 19/04/2006
COMPENSAÇÃO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em
vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débito confessado.
Fundamentou-se, o colegiado de piso, na constatação de que a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – alusiva ao ano-calendário 2002,
apresentada pela pessoa jurídica na modalidade do lucro presumido após a ciência de sua
exclusão do Simples, fora cancelada, permanecendo ativa a declaração relativa ao Simples
Federal. O voto condutor da decisão de primeira instância indicou, ainda, que o contribuinte não
recolhera tributo algum do ano-calendário 2002 nos moldes do referido lucro presumido.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica ao CARF, alegando, essencialmente, erro
nos sistemas da Receita Federal, por manter a vinculação do recolhimento efetuado em 2002 ao
débito indevidamente declarado a título do Simples, e que os tributos do ano-calendário 2002,
devidos na modalidade do lucro presumido, foram parcelados.
A peça recursal foi apreciada em primeira mão em 7 de maio de 2013, pela extinta
2a Turma Especial, da 1a Seção de Julgamento, deste Conselho. Entendeu, o colegiado, por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos da Resolução n° 1802-
000.212, da qual transcrevo excertos do voto de lavra do então Conselheiro Gustavo Junqueira
Carneiro Leão:
O DARF mencionado no despacho acima foi alocado para quitar o débito do Simples
(código 6106) referente ao período de apuração de 01/03/2002.
A DRJ de Salvador (BA) entendeu em seu acórdão que o despacho não merecia
qualquer reparo.
Ao contrário da DRJ, não consigo entender da mesma forma. Isto porque alega a
Recorrente, e não refuta a DRJ, que foi excluída do Simples retroativamente a
01/01/2002.
Ora, se de fato houve a exclusão, parece ilógico que haja qualquer alocação na forma
defendida pela DRF, tendo em vista que o lançamento não ocorreu nesta modalidade e
com esse código, eis que como efeito da exclusão, todos os seus tributos são
recalculados com base no lucro real ou no lucro presumido.
Com efeito, tudo indica que houve uma antecipação dos tributos nos Simples, não
homologados pela Receita Federal do Brasil, o que não gerou o pretenso crédito
tributário na modalidade do Simples, tendo havido portanto o lançamento de ofício pela
autoridade administrativa, conforme prevê o CTN, art. 142 e seguintes.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903651/2009-01

[...]
A questão é saber se de fato resta caracterizado o indébito do pagamento do Simples,
comprovado mediante escrituração contábil e fiscal, para que se possa aferir a certeza
liquidez do crédito tributário como dispõe o artigo 170 da Lei no 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional CTN).
Isto posto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a DRF Aracajú:
a) preste esclarecimentos sobre o ato declaratório executivo que contém o despacho
decisório que excluiu a contribuinte do Simples, juntando cópia do mesmo;
b) informe se porventura o crédito em questão foi alocado de ofício nos tributos
englobados no Simples por ocasião do recálculo na sistemática do lucro presumido.
c) informe se esses créditos foram vinculados ao pagamento de qualquer outro tributo
administrado pela RFB;
d) junte cópia da DIPJ do ano-calendário de 2002 e da DCTF referente a março de
2002.
e) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que ele querendo possa se
manifestar.
Antes de atendida a demanda pela Unidade de Origem, o contribuinte apresentou
desistência relativa ao processo em que se controla o débito confessado na Declaração de
Compensação. Em razão da iniciativa da Recorrente, a Unidade devolveu o processo ao CARF,
que despachou de volta à Unidade por entender não haver alusão expressa de desistência do
recurso de que tratam os correntes autos, onde se debate a procedência do crédito.
A Unidade de Origem, então, averiguou o solicitado pelo Conselho e elaborou
relatório circunstanciado, do qual se extraem os esclarecimentos a seguir colacionados:
a) sobre a exclusão do SIMPLES relativa ao ano calendário de 2002, afirmada pela
Recorrente
Inicialmente, passamos ao exame da situação da empresa no ano-calendário de 2002 a
fim de aferir se o pagamento do Simples referente ao mês de março/2002 foi indevido.
Dessa forma, perscrutando os sistemas da RFB, constatamos que a contribuinte fora
realmente excluída do Simples em 11/11/2003, com data de efeito retroativo a
01/01/2002 [...]. A exclusão se deu através da emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/AJU no 464595, de 17/08/2003, [...] em face de o sócio ou o titular participar de
outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2001
ultrapassar o limite legal.
Por oportuno, destaque-se que a empresa foi excluída do Simples a partir do ano-
calendário 2002, voltando a aderir ao regime simplificado nos anos-calendário 2004 a
2006, conforme se depreende da consulta ao histórico do Simples Federal [...].
Salientamos ainda que a contribuinte é optante do Simples Nacional a partir de
01/01/2019 [...].
b) sobre a forma de tributação da recorrente, em relação ao ano calendário de
2002
Em face do recebimento do ADE de exclusão do Simples, em 27/08/2003, a empresa
apresentou, em 02/09/2003, a DIPJ 2003 [...] pelo regime de tributação do Lucro
Presumido no ano-calendário 2002, onde apurou os tributos de IRPJ, CSLL, Cofins e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903651/2009-01

PIS, os quais foram declarados em DCTF e lançados no sistema da RFB [...]. Os débitos
referentes ao mês de março/2002 foram declarados na DCTF do 1o Trimestre/2002 [...].
c) sobre os débitos e pagamentos efetuados pelo contribuinte em relação ao ano-
calendário de 2002
Os débitos referentes ao ano-calendário de 2002 de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS
declarados em DCTF não foram pagos, mas foram incluídos no Parcelamento Especial
– PAES, em 28/08/2003. A conta PAES encontra-se na situação de “ENCERRADA
POR LIQUIDAÇÃO” e o processo de parcelamento 10510.452606/2004-62 se encontra
“ENCERRADO POR QUITAÇÃO PARCELAMENTO” [...].
d) preste esclarecimentos sobre o ato declaratório executivo que contém o
despacho decisório que excluiu a contribuinte do Simples, juntando cópia do
mesmo
Vide as alegações da alínea “a” anterior. A cópia do Ato Declaratório Executivo
DRF/AJU no 464595, de 17/08/2003, foi acostada [...].
e) informe se porventura o crédito em questão foi alocado de ofício nos tributos
englobados no Simples por ocasião do recálculo na sistemática do lucro presumido
A DIPJ do Lucro Presumido foi indevidamente cancelada pela malha cadastro em
21/10/2003, enquanto que a Declaração do Simples [...] foi liberada, [...] em virtude de
o sistema SIVEX ainda não ter processado a exclusão do Simples, que só se deu em
11/11/2003 como vimos na alínea “a”. Como conseqüência de a Declaração do Simples
permanecer ativa, os débitos de Simples não foram excluídos do sistema Conta Corrente
PJ nem os respectivos pagamentos foram liberados [...]. Portanto, o crédito em questão
não foi alocado de ofício nos tributos englobados no Simples por ocasião do recálculo
na sistemática do lucro presumido.
f) informe se esses créditos foram vinculados ao pagamento de qualquer outro
tributo administrado pela RFB
Como os pagamentos permaneceram alocados aos débitos do Simples, não houve
quaisquer vinculações desses pagamentos com outros tributos administrados pela RFB.
g) junte cópia da DIPJ do ano-calendário de 2002 e da DCTF referente a maio1 de
2002
As cópias da DIPJ do ano-calendário de 2002 e da DCTF referente ao 1o Trimestre/2002
foram acostadas ao presente processo [...].
Dessa forma, constata-se a existência de crédito oriundo do pagamento indevido de R$
3.512,65, realizado em 10/04/2002 [...], porquanto inexiste débito de Simples PA
03/2002 uma vez que a empresa foi excluída do Simples no ano-calendário de 2002.
Por conseguinte, consideramos as planilhas de cálculo elaboradas com o crédito
utilizado de R$ 33,26 na DCOMP 36094.94426.190406.1.3.04-6420 [...] e constatamos
que o referido crédito dá lastro à homologação da compensação realizada via
Declaração de Compensação eletrônica 36094.94426.190406.1.3.04-6420 [...]. Saliente-
se que do total do crédito disponível de R$ 3.512,65 foram utilizados, além do valor de
R$ 33,26 na DCOMP ora em análise, o valor de R$ 2.661,99 na DCOMP
02527.43053.220506.1.3.04-6595
e
o
valor
de
R$
817,40
na
DCOMP
13692.22522.200606.1.3.04-1419 [...].

1 Erro material. O período correto é março de 2002.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.745 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.903651/2009-01

Notificada do resultado da diligência em meados de 2021, a Recorrente quedou-se
silente.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos por sorteio, em razão de
o Relator referido não mais compor o Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O crédito pleiteado, descartados os erros materiais contidos nas manifestações
pretéritas, decorre de pagamento indevido do Simples Federal, alusivo a março de 2002.
Discorrer sobre os fatos já relatados não passaria de tautologia.
Em que pese todos os indícios já inicialmente alimentados no processo, de que o
contribuinte efetuara pagamento indevido para o Simples Federal em 2002, a ulterior diligência
levada a efeito pela autoridade fiscal coloca uma pá de cal sobre o assunto: o crédito ofertado
pela Recorrente na Declaração de Compensação, objeto destes autos, é líquido e certo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente o direito creditório e homologando a compensação declarada por meio do documento
de n° 36094.94426.190406.1.3.04-6420.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 230
DF CARF MF
Original